Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUTOS REMETIDOS AO SUSCITANTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Não é possível a reunião de processos supostamente conexos, quando, em qualquer deles, já existir sentença definitiva, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e Enunciado no 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, se a causa que motivou o conflito negativo de competência foi a existência de possível conexão entre os feitos e um deles já foi sentenciado, não há razão para se falar em reunião dos processos.

2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, 2a Vara Criminal de Ceilândia -DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.